Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICO. REMOÇÃO. UNIDADE DE SAÚDE DISTANTE DE RESIDÊNCIA. NENHUMA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESPECIALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual denegada segurança em mandado de segurança, impetrado por servidor público, ocupante de cargo de médico no quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, contra omissão alegadamente atribuída à Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal. 1.1. O impetrante alegou que, após remoção para unidade de saúde distante de sua residência, solicitou informações sobre vagas disponíveis em outras regiões mais próximas com fundamento na Lei de Acesso à Informação. Aduziu ter direito líquido e certo a informações relativas à estrutura de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. Hipótese em que não se verifica nenhum ato ilegal ou abusivo tampouco qualquer omissão a ser atribuída à Administração. Como bem destacado em sentença, “Não se tratam (...) de informações simples ou prontamente disponíveis. Pelo contrário, são informações amplas e que demandam complexa instrução no âmbito administrativo. Além disso, é notório o déficit de servidores na estrutura administrativa responsável, circunstância que impacta diretamente a capacidade de atendimento imediato das demandas formuladas. Soma-se a isso o fato de que o requerimento apresentado não se enquadra como situação de alta prioridade. (...) informações foram solicitadas em 01/10/2025 e, diante da quantidade e complexidade, evidente que, no momento da impetração (28/10/2025), ainda não havia tempo hábil para análise.”
3. Do que se tem, o pedido de acesso à informação de dados pertencentes “à estrutura de Atenção Primária à Saúde (APS) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF)” foi formulado pelo impetrante nos autos de processo administrativo, regido pela Lei 9.784/99, lei especial em relação à Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011), a qual deve ser aplicada de forma supletiva, naquilo que não for incompatível com a Lei de Processo Administrativo.
4. Recurso conhecido e não provido.